Tribunal: STF
Processo: RE 1446174
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores que ocorreram até 15 de março de 2017, em conformidade com a modulação de efeitos decidida no RE 547.706-RG. 



    Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada, pois, com o provimento do Recurso Extraordinário, a parte autora – ora embargada - sucumbiu na maior dos pedidos constantes da inicial, no entanto, não foram invertidos os ônus da sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    Merecem parcial acolhimento os aclaratórios. De fato, houve omissão relativamente aos ônus de sucumbência. 



    Trata-se de Ação Ordinária proposta por NADJAMAR OLIVEIRA DA CUNHA MERCADINHO em face da UNIÃO a fim de “declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 3º, §2º, I, da Lei nº 9718/98 em face do art. 195, I, b, CF, garantindo ao autor o direito de realizar a devida compensação com débitos tributários futuros e vincendos ou a restituição do tributo cobrado indevidamente, em cuja base de cálculo foi incluída indevidamente o valor do ICMS ” (fl. 15, Doc. 2).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, observada a prescrição quinquenal (Doc. 7), decisão mantida pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Doc. 13).



    Considerando o provimento do Recurso Extraordinário para considerar válidas todas as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores que ocorreram até 15 de março de 2017, em conformidade com a modulação de efeitos decidida no RE 547.706-RG, Tema 69 da Repercussão Geral, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.



    A presente demanda foi proposta em 10/4/2019, de modo que, observada a prescrição quinquenal, a parte autora, em tese, teria o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a partir de 10/4/2014. No entanto, ante a procedência do RE, a validade da pretensão autoral ficou limitada às operações ocorridas após 15/3/2017.



    Desse modo, os ônus da sucumbência devem ser repartidos proporcionalmente, conforme disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.



    Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, para sanar omissão, determinando a distribuição recíproca dos ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente